Tribunal: TJDFT
Processo: 0738471-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738471-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMAR JOSE DA SILVA, ALICE MARIA FALQUETTO AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VILMAR JOSÉ DA SILVA e ALICE MARIA FALQUETTO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, Dra. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de convocação de assembleia ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, declarou a perda de objeto quanto ao pedido de afastamento dos membros da nova diretoria do condomínio e de nomeação provisória do síndico interino, bem como indeferiu a medida cautelar incidental postulada com vistas à apuração de contas do condomínio. Em suas razões recursais (ID 63977950), os agravantes informam tramitar, no juízo de origem, três processos nos quais se discutem “irregularidades nas contas da Administração do Condomínio agravado, que ensejam o pedido de afastamento da diretoria à época e seus integrantes dos quais alguns se reelegeram na última eleição do Condomínio”. Na presente ação, afirmam buscar a declaração de validade e eficácia da deliberação condominial realizada em 20/04/2024, que rejeitou as contas dos então administradores, bem como visam “tornar inelegíveis aqueles cujas contas foram reprovadas”. Alegam que no curso do presente feito, no dia 30/06/2024, ante o término do mandato da então Administração, foi realizada Assembleia Geral para nova eleição para o biênio 2024-2026, ocasião em que metade dos candidatos da chapa vencedora coincide com aqueles cujas contas foram rejeitadas na AGO do dia 20/04/2024, dentre os quais o “Síndico e o Subsíndico, respectivamente, os senhores LEONARDO ANTONINO DA SILVA e RENATO RIBEIRO MAGALHÃES”, razão pela qual defendem subsistir o interesse de agir. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o feito na origem e, no mérito, rogam pela reforma de decisão agravada para que seja afastada a “perda superveniente do objeto da ação quanto aos pedidos formulados na inicial”, assim como seja deferida a prova pericial (técnico-contábil) e determinado ao atual síndico juntar aos autos os documentos a serem periciados. Preparo observado (IDs 63978123 e 63978124). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pleito recursal liminar, mormente quanto à probabilidade do direito, senão vejamos. Os agravantes, VILMAR JOSÉ DA SILVA e ALICE MARIA FALQUETTO, se insurgem contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de convocação de assembleia ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, declarou a perda de objeto quanto ao pedido de afastamento dos membros da nova diretoria do condomínio e de nomeação provisória do síndico interino e indeferiu a medida cautelar incidental postulada com vistas à apuração de contas do condomínio. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “Por meio de pedido incidental de tutela de urgência, ID 205393198, a parte autora, alegando a necessidade de se apurar as contas do condomínio entre outubro de 2022 a dezembro de 2023 e janeiro a dezembro de 2024, requereu a desautorização da administração do condomínio para convocar assembleia com a finalidade de prestação de contas dos períodos assinalados até que ocorra perícia contábil judicial nestes autos. Pede para que seja determinada a perícia contábil. Também para que a administração apresente a lista dos condôminos que firmaram acordo extrajudicial ou judicial com o condomínio e para que os condôminos que queiram possam depositar judicialmente as taxas de condomínio. Na sequência, antes que este Juízo pudesse se pronunciar sobre a petição ID 205393198, o condomínio réu juntou aos autos parecer técnico contábil, ID 206636594. Os autos, pelo despacho ID 206819753, foram enviados às partes para que exercessem o devido contraditório em relação tanto à petição ID 205393198 quanto ao parecer técnico contábil, ID 206636594. Houve manifestação do condomínio, ID 207965168, e dos autores, ID 208860279. Pela decisão ID 203785899, este Juízo já colocou que: "Em relação aos pedidos de mérito, resta-nos decidir sobre a declaração de regularidade da AGO ocorrida em 20/04/2024, o afastamento dos dirigentes do condomínio e a nomeação provisória do Presidente do Conselho Fiscal como síndico interino." O pedido de afastamento dos dirigentes do condomínio e a nomeação provisória do Presidente do Conselho Fiscal como síndico interino perdeu seu objeto face às novas eleições havidas na AGO de 30/06/2024. Ainda que haja a coincidência de algum integrante, que era da administração anterior e também consta desta, mesmo assim, o pedido de afastamento dos dirigentes perde seu objeto pois feito com base na situação em abril de 2024, a qual já não persiste mais. Para tanto, não é necessário análise de contas do condomínio porque o que está sub judice não é o mérito do que foi decidido pela AGO de 20/04/2024, que é soberana, mas se os aspectos formais de sua convocação e realização foram observados. Por esse motivo, indefiro o pedido de medida cautelar incidental da parte autora, ID 205391339, pois não se há que julgar contas aqui neste processo. Resta-nos então apenas o pedido sobre a a declaração de regularidade da AGO ocorrida em 20/04/2024. Em contestação, o condomínio se insurge contra a convocação da AGO de 20/04/2024, dizendo que na lista de condôminos que a requereu havia o nome de pessoas mortas, bem como assinaturas de condôminos que afirmam não ter assinado a convocação, além de outras irregularidades. Isto considerado, a prova oral requerida realmente se afigura imprescindível. Assim sendo, designe-se audiência de instrução e julgamento, de preferência na modalidade virtual.” Corroborando o juízo de origem, uma vez realizada, no curso do presente processo, nova Assembleia Condominial de Eleição no dia 30/06/2024 – cujo juízo de regularidade escapa aos limites do presente feito – certo é que a pretensão de afastamento dos membros da nova diretoria do condomínio e de nomeação provisória do síndico interino se esvai prima facie pela perda superveniente do objeto. Deveras, eleitos os novos gestores do condomínio agravado para o exercício do biênio 2024-2026, resta superada a impugnação à permanência dos gestores do biênio 2022/2024, assim postulada na inicial a título de medida antecipada, verbis: “2. Pela concessão da tutela antecipada requerida, para: 2.1. determinar o afastamento imediato dos atuais gestores do condomínio face as flagrante ilegalidades praticadas no exercício da função que tem causado expressivo prejuízo suportados por todos os condôminos pelos expressivos valores negociados nos contratos eivados de ilegalidade; 2.2. determinar a suspensão/cancelamento da assembleia convocada para o dia 26 de abril de 2024 pela referida administração por vícios na convocação; 2.3. nomear provisoriamente o Presidente do Conselho Fiscal como síndico interino com a finalidade específica de convocar nova eleição para a administração responsável pelo período de 2024- 2026, conforme previsto na convenção para ser realizada no mês de maio/2024.” “4. No mérito: 4.1. Declarar a regularidade da assembleia realizada no dia 20/04/2024, reconhecendo a deliberação e votação rejeitando as contas da Administração referente ao ano de 2023, ratificando todos os seus atos realizados em nome do Condomínio; 4.2. a confirmação da tutela antecipada rogada, com o julgamento procedente para decretar o afastamento definitivo dos gestores atuais da administração do CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 4 À 11, eleitos para o exercício do biênio 2022/2024, quais sejam, Sr. Francis Vilaça Santos – (sindico); Sr. Renato Ribeiro Magalhães (subsíndico); Leonardo Antonino da Silva (Diretor Administrativo); Josué Pereira dos Santos (Tesoureiro); Arnaldo Amaral (1o Suplente) e Emerson Esteves Martins (2o Suplente).” No particular, não mais há interesse processual no concernente à nomeação de síndico interino e afastamento dos gestores da Administração do biênio 2022/2024, tendo em vista já se encontrar em exercício a gestão, eleita no dia 30/06/2024, para o biênio 2024-2026. Assim, o interesse de agir no presente processo subsiste tão somente quanto à regularidade da assembleia condominial realizada no dia 20/04/2024, que deliberou e votou a rejeição das contas da Administração referente ao ano de 2023. Nesse aspecto, além de o agravo de instrumento não se prestar a reiterar o pleito de produção de prova na fase de conhecimento da ação, impõe reconhecer a impertinência da apuração de contas do condomínio para fins de aferição da regularidade da assembleia posta sub judice, razão pela qual se revela, ao menos nesse exame prefacial, imprópria ao deslinde do presente feito o pedido, ora reiterado, de exibição de documentos por parte do condomínio agravada para fins de sujeição a exame pericial. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da concessão do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, possa contrarrazoar o recurso, no prazo legal. P. I. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator